Tribunal: TJDFT
Processo: 0719931-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA DE ACORDO COM TÍTULO JUDICIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DOS PROCESSOS RELACIONADOS AO TEMA 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFETAÇÃO DA MATÉRIA. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. SENTENÇA LÍQUIDA. REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, cuja questão submetida a julgamento foi delimitada com vistas a (d)efinir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. 1.1 Na ocasião da afetação, determinou-se (a) suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.
2. O cumprimento individual de sentença e título coletivo genéricos devem ser precedidos pela fase de liquidação, com vistas a completar a atividade cognitiva parcial da ação e depurar o julgado na parte desvestida de liquidez, a fim de estabelecer os contornos definitivos quanto ao sujeito ativo da relação de direito material, bem como no que se refere ao valor da prestação devida, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil.
3. O título coletivo objeto da execução individual em apreço não traz a necessidade de comprovação do an debeatur, porquanto dita todos os parâmetros necessários à elaboração dos cálculos e liquidez do débito, indicando precisamente a correção monetária e os juros incidentes sobre o valor devido, a serem aplicados.
4. Considerando que os valores apresentados pela contadoria não foram impugnados pelo ente público, a princípio, não há controvérsia entre as partes, a respeito dos termos utilizados para elaboração dos cálculos. Portanto, a presente hipótese não se amolda à questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos no Tema n. 1169 do Superior Tribunal de Justiça, de forma que não subsistem razões para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença originário.
5. É desnecessária a prévia liquidação do título coletivo quando a apuração dos valores demanda a realização de meros cálculos aritméticos. Precedentes.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.